Tribunal: TJDFT
Processo: 0717185-07.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. ÁREA EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Recurso. Recurso Inominado contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa da Associação de Moradores, por não se tratar de condomínio exclusivamente residencial.
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente que a sentença extinguiu o feito com base em premissa equivocada, uma vez que o condomínio em tela foi constituído com objetivo exclusivamente residencial, conforme descrito nos atos constitutivos, notadamente a Convenção Condominial. Por esse motivo, defende possuir legitimidade ativa, razão pela qual requer seja dado provimento ao recurso, de forma a dar prosseguimento à ação de cobrança de taxa de condomínio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em apurar a legitimidade ativa da Associação de Moradores do Condomínio Residencial Flor de Lótus para propor ação de cobrança no âmbito dos Juizados Especiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos da Súmula n. 05 da Turma de Uniformização de Jurisprudência: “O condomínio exclusivamente residencial, devidamente representado pelo síndico e excluída a representação por preposto, poderá propor ação no Juizado Especial para recebimento de taxas condominiais, limitada ao valor de alçada, sendo necessária a realização de audiência de conciliação”.
5. Narra a associação autora que foi criada única e exclusivamente para prestação de serviços de conservação, limpeza e manutenção das áreas comuns e que o condomínio residencial foi constituído com objetivo exclusivamente residencial. De fato, da leitura da Convenção do Condomínio acostada no ID 75984268 nota-se, da sua composição, que é formado por vinte e três unidades residenciais (art. 1o) e que as unidades autônomas são de uso residencial, não podendo ser utilizadas ou desvirtuadas desta finalidade (art. 5o).
6. Infere-se, portanto, que se trata de área exclusivamente residencial, razão pela qual possui a Associação de Moradores legitimidade ativa para propor ação perante os juizados especiais, nos termos da Súmula n. 05 da TUJ.
7. Ante a ausência de citação, o processo não se encontra apto ao imediato julgamento, não sendo possível aplicar, na hipótese, a Teoria da Causa Madura, sendo necessário o retorno do processo à origem para prosseguimento do feito.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido para desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento do processo.
9. Sem custas e sem honorários advocatícios.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.